Tribunal: STF
Processo: RE 160401
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. C.F., art. 37, § 6º.
I. - Agressão praticada por soldado, com a utilização de
arma da corporação militar: incidência da responsabilidade objetiva
do Estado, mesmo porque, não obstante fora do serviço, foi na
condição de policial-militar que o soldado  foi corrigir as pessoas.
O que deve ficar assentado é que o preceito inscrito no art. 37, §
6º, da C.F., não exige que o agente público tenha agido no exercício
de suas funções, mas na qualidade de agente público.
II. - R.E. não conhecido.